Tribunal: TJDFT
Processo: 0740531-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. REAJUSTE DE VALORES NÃO ACORDADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer o recálculo das obrigações locatícias e o ressarcimento dos valores indevidamente pagos, bem como de indenização por danos morais. Recurso réu visando à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos.
2 – Ilegitimidade passiva. Asserção. Cobrança de alugueres e encargos da locação. No contrato de locação a exigibilidade de valores a título de repetição do indébito referente a valores pagos a maior por alugueres e encargos, indenização por danos morais decorrentes da locação, restituição de IPTU e dispensa de multa em razão de desocupação, bem como a resolução do contrato respectivo, se dá em face do locador, ainda que este seja representado na relação de direito material por administrador, o que se dá por força do art. 663 do Código Civil. Precedentes no TJDFT (Acórdão 1177687, Relatora GISLENE PINHEIRO). Assim, não pode o autor pleitear perante o réu obrigação que, já em sede de asserção, se apresenta como sendo de titularidade de outrem.
3 – Administradora da locação. Relação de consumo não caracterizada. As relações envolvendo o locador, o locatário e a administradora da locação são complexas. A relação existente entre o locador e a administradora é prestação de serviços submetida ao CDC, conforme precedente do STJ: “ressalvadas circunstâncias especiais, sobressai a natureza jurídica de relação de consumo havida entre locador e administradora, atraindo, por conseguinte, a incidência do CDC” (REsp 1846331 / DF 2019/0327081-7, Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Na relação com o locatário, a administradora da locação atua como representando do locador, e nesta condição a sua relação jurídica se submete à disciplina da Lei n 8.245/1991, afastando, pois, a incidência do CDC: “Pelo contrato de administração imobiliária, o proprietário confia à administradora a gerência do imóvel visando, em geral, a locação do bem a terceiros, daí exsurgindo, portanto, duas relações jurídicas distintas: a primeira, de prestação de serviços, entre a administradora e o locador; e a segunda, de locação, entre o locador e o locatário, intermediada pela administradora (REsp 1846331 / DF 2019/0327081-7, Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). No caso em exame discute-se tão somente as obrigações oriundas do contrato de locação, como alugueres e encargos locatícios, não há fundamento jurídico algum que sustente a existência de vínculo de direito material entre a imobiliária e a locatária.
4 – Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade acolhida para extinguir o feito sem apreciação do mérito.